Tribunal: TCU
Processo: 019.080/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ruidiard de Sousa Brito, ex-prefeito de Axixá do Tocantins/TO (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 4.526/2021-1a Câmara, que tratou de tomada de contas especial instaurada em razão da reprovação parcial da prestação de contas do Termo de Compromisso TC/PAC 506/2007, firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Ruidiard de Sousa Brito, ex-prefeito de Axixá do Tocantins/TO, contra o Acórdão 4526/2022-TCU-Primeira Câmara , nestes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da reprovação parcial da prestação de contas do Termo de Compromisso TC/PAC 506/2007, firmado para a realização de 223 melhorias sanitárias domiciliares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão original.